Tribunal: TJSP
Processo: 0000435-18.2017.8.26.0312
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Apelações. Crime de latrocínio. Sentença condenatória. Recursos das defesas e do Ministério Público. 1. Quadro probatório suficiente para ensejar a responsabilidade penal dos réus pelo delito de latrocínio. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Inaplicabilidade, no tocante ao acusado Jorge, da regra estampada no artigo 29, par 2o, do Código Penal, a chamada cooperação dolosamente distinta, nem

Ementa:
Apelações. Crime de latrocínio. Sentença condenatória. Recursos das defesas e do Ministério Público. 1. Quadro probatório suficiente para ensejar a responsabilidade penal dos réus pelo delito de latrocínio. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Inaplicabilidade, no tocante ao acusado Jorge, da regra estampada no artigo 29, par 2o, do Código Penal, a chamada cooperação dolosamente distinta, nem configurada a participação de menor importância (artigo 29, par. 1o, do Código Penal). 3. Penas que comportam reparo. Recurso ministerial provido e apelos defensivos desprovidos.